Tribunal: TJDFT
Processo: 0723006-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723006-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DA SILVA CLAUSSEN AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Roberto da Silva Claussen pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que deve ser reconhecida a nulidade da citação. Afirma, para tanto, que “a citação deve ser feita na pessoa do representante legal da empresa ou de seu procurador, ou ainda, em casos excepcionais, na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, mas nunca em pessoa diversa das informadas pelo artigo”. Relata que, no presente caso, a citação foi realizada em nome do advogado sem poderes para receber a citação, conforme pode ser comprovado por meio do ID no 115543943. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida a fim de que seja declarado nulo os atos processuais praticados, desde a data da citação, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito afirmado, veja-se o teor da decisão resistida, in verbis: Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por ESPÓLIO DE IOLITA SILVA CLAUSSEN, por meio de seu representante legal ROBERTO DA SILVA CLAUSSEN, em execução movida por BANCO DE BRASÍLIA SA. Alega o excipiente, em síntese, a nulidade de sua citação, tendo em vista a procuração acostada aos autos não conferir poderes ao advogado para receber citação. Pendente de manifestação do exequente, embora regularmente intimado (ID 122244937). Os autos vieram conclusos. Sem razão a executada. Como cediço, a citação é o ato por meio do qual o réu é chamado ao processo para se defender, permitindo a instauração do contraditório e da ampla defesa, constituindo-se em pressuposto essencial de desenvolvimento válido e regular do processo. Embora a procuração de ID 96606128 não confira expressamente poderes para receber citação, a ciência da presente ação é inequívoca por parte do representante do espólio ROBERTO DA SILVA CLAUSSEN, considerando ser também parte executada nos presentes autos, tendo sua citação ocorrido regularmente ao ID 29314974, página 9, no dia 29/02/2016. Somado a isso, ao ID 43581855, na data de 30/08/2019, a parte executada ESPÓLIO DE IOLITA SILVA CLAUSSEN vem aos autos, por intermédio de seu representante legal e também executado, ROBERTO DA SILVA CLAUSSEN, acostar certidão de óbito. Após, diversas foram as manifestações ocorridas nos autos pelas referidas partes, restando clara a ciência quanto a existência do presente processo, tendo seu comparecimento espontâneo sido declarado ao ID 115543943. Assim, a insurgência envolve a aferição da aplicabilidade do art. 239, § 1o, do CPC, que dispõe que o comparecimento espontâneo da parte ré nos autos supre a exigência de citação pessoal, passando a fluir do comparecimento o prazo para apresentação das vias defensivas previstas na legislação processual. Confira-se a propósito o referido dispositivo legal: Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Diante dessa previsão normativa, verifica-se haver diversas situações de comparecimento espontâneo que podem, ou não, ensejar o suprimento da citação pessoal. Dentre essas hipóteses se enquadra às situações versadas na jurisprudência mencionada pelo exequente, quando ocorre apenas a habilitação de advogado para acesso aos autos, munido de procuração sem poderes para receber a citação, tratando-se de situação que, via de regra, não enseja a constatação de que foi suprido o ato citatório. Contudo, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, ainda que o advogado não tenha poderes para receber citação, a manifestação processual que demonstra ter a parte ré inequívoca ciência da ação movida em seu favor, enseja comparecimento espontâneo apto a suprir o ato citatório. Assim, constatado que a parte ré demonstrou ciência inequívoca da ação ao comparecer aos autos, representada por advogado, viabilizando pleno direito de defesa, entende-se como tendo sido atingida a finalidade da citação, que deve ser considerada suprida pelo comparecimento espontâneo, mesmo que o advogado seja destituído de poderes para recebê-la. Sobre o tema, confira-se a lição do iminente processualista DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES: ‘Interessante questão nesse tocante diz respeito à juntada de procuração sem poderes específicos para o advogado receber citação. O entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que nesse caso não estará configurado o comparecimento espontâneo, mas o tribunal o admite desde que fique evidenciada a ciência da parte da existência da ação e que sejam praticados atos de preparação ou de efetiva defesa.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - Volume Único. 8a ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 553) Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do requerido, o qual estará configurado caso verificado ato que configure ciência inequívoca acerca da demanda. 1.1 Entende-se por caracterizado o comparecimento espontâneo ante a juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro, na hipótese em que não haja prejuízo ao réu. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 919.785/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 12/11/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO DA PARTE NOS AUTOS DANDO-SE POR CITADA. CONCESSÃO DE PROCURAÇÃO ESPECIFICA PARA ATUAÇÃO NO PROCESSO. PEÇA DE DEFESA DEMONSTRANDO CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO. CITAÇÃO POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, ainda que o advogado não tenha poderes para receber citação, a manifestação processual que demonstra ter a parte ré inequívoca ciência da ação movida em seu favor, enseja comparecimento espontâneo apto a suprir o ato citatório. 2. No caso dos autos, apesar de não dispor sobre poderes para receber citação, a procuração concedida pela agravante é específica para representação processual nos autos de origem e houve peticionamento onde a recorrente se dá por citada, apresentando extenso arrazoado sobre as diligências realizadas no curso do processo, denotando pleno conhecimento da pretensão deduzida em seu desfavor e do processado nos autos de origem, de modo que restou concretizado o ato citatório. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1403375, 07380479820218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessas considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade. Veja-se, por oportuno, o teor da decisão de ID no 115543943, dos autos de origem, in verbis: “Citação deROBERTO DA SILVA CLAUSSEN, na condição de executado, regularmente realizada ao ID 29314974. Como cediço, a citação é o ato por meio do qual o réu é chamado ao processo para se defender, permitindo a instauração do contraditório e da ampla defesa, constituindo-se em pressuposto essencial de desenvolvimento válido e regular do processo. Nada obstante a não localização do representante do espólioROBERTO DA SILVA CLAUSSEN, o ato de citação foi suprido ante a apresentação da petição de ID 96606127, na qualidade de representante do espólio, sendo a indiscutível ciência acerca da existência da ação contra si proposta. Embora a procuração de ID 96606128 não confira expressamente poderes para receber citação, a ciência da presente ação é inequívoca, considerando o disposto no parágrafo anterior. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves comenta que "mesmo quando a citação se mostra aparentemente imprescindível, é possível atingir seu objetivo sem que esse ato venha a ser praticado no processo. Trata-se da chamada intervenção voluntária do demandado, que, mesmo sem ter sido regularmente citado, se integra voluntariamente à relação jurídica processual." (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pp. 382/383). Ademais, adverte-se que o representante do espólio trata-se da mesma pessoa do segundo executado, não havendo dúvidas quanto a ciência dos presentes autos. Desse modo, certifique a Secretaria acerca do transcurso do prazo para pagamento ou oposição de embargos à execução, cuja tempestividade deverá ser aferida observando a data da juntada da petição de ID 96606127. Sem prejuízo, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, oportunidade em que deverá juntar planilha de débito atualizada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Após o decurso do prazo, não se manifestando a parte exequente, aguarde-se em cartório pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC. Caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, por meio de AR, para promover o andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Por fim, sem manifestação, façam-se os autos conclusos para sentença”. (destacou-se). Com efeito, ao menos em sede de cognição sumária, embora na procuração não conste poderes para receber citação, o comparecimento espontâneo do executado, atestado na decisão acima mencionada, supre a falta ou a nulidade de citação, nos termos do art 239, § 1o, do CPC. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a despeito do esforço argumentativo da agravante, a petição de recurso não apontou, objetivamente, qualquer argumento apto a justificar a imediata necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Destaque-se que essa tarefa é da parte recorrente e não do Relator do recurso, a quem não cabe a missão de intuir que uma decisão judicial esteja a causar risco de tal gravidade que justifique a sua atuação unipessoal, apreciando o pedido de efeito suspensivo em sede de liminar e partindo da premissa, indemonstrada na espécie, de que não seria possível aguardar o julgamento colegiado do recurso, após sua regular tramitação. Não satisfeito, assim, e por igual, o requisito referente ao periculum in mora. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator